Tribunal: STF
Processo: ARE 1572535
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de decisão monocrática que deu provimento ao Recurso Extraordinário interposto por COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET RIO, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
Sustenta a parte embargante que a decisão embargada “ao decidir favoravelmente à embargante (...) foi omissa na fixação dos honorários recursais, previstos no artigo 85, §11º, do CPC” (Doc. 163).
Assim, “requer o saneamento da omissão, de modo a se fixarem honorários em favor dos patronos da embargante, em conformidade com o artigo 85, §3º, do CPC” (Doc. 163)
É o relatório. Decido.

Merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, pois a decisão embargada de fato se omitiu sobre a fixação dos honorários advocatícios. 
No julgamento feito pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, reconheceu-se unicamente que o débito da embargante deve ser satisfeito pela via do precatório. Essa decisão não traz proveito econômico propriamente dito para a devedora, pois não implica a redução do quantum debeatur, mas apenas altera o modo de sua satisfação. 
O excesso de execução foi reconhecido, mas pelo Tribunal de origem. Em relação a esse ganho, a parte deveria ter oportunamente postulado o arbitramento de honorários advocatícios na instância adequada, o que deixou de fazer.
Por todo o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para sanar omissão, fixando-se honorários advocatícios equivalentes a R$ 5.000,00, nos termos do § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil.
Publique-se. 
Brasília, 5 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente